Tribunal: TJES
Processo: 5011079-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011079-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIANE SOUZA DE MACEDO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011079-39.2023.8.08.0048.
Recorrente: MAIANE SOUZA DE MACEDO.
Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A. e PICPAY SERVICOS S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POR MEIO DA SUA CONTA NO PICPAY SERVIÇOS S/A, PAGOU TEMPESTIVAMENTE A FATURA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO ITAUCARD S/A, COM VENCIMENTO EM 20/09/2022, NO VALOR DE R$ 982,78. RELATA QUE, NA FATURA DO MÊS SEGUINTE, FOI COBRADA PELO VALOR DE R$ 1.648,64, SENDO R$ 1.619,67 REFERENTE ÀS COMPRAS E R$ 28,77 REFERENTE A ENCARGOS MORATÓRIOS E, POR NÃO TER EFETUADO O PAGAMENTO DA FATURA, FOI NEGATIVADA. DESSA FORMA, REQUEREU, LIMINARMENTE, QUE OS REQUERIDOS FOSSEM COMPELIDOS A RETIRÁ-LA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 28,77 (REFERENTE A ENCARGOS DE FINANCIAMENTO E MORATÓRIOS) INSCRITA NO BOJO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 20/10/2022, DO REQUERIDO BANCO ITAUCARD S.A., BEM COMO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS NA ORDEM DE R$ 20.000,00.
(2). ANTÍTESE DA RÉ BANCO ITAUCARD S.A.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE ARGUI PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, EM SUA TOTALIDADE.
(2). ANTÍTESE DA RÉ PICPAY SERVICOS S.A.
EM CONTESTAÇÃO, SUSTENTA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA ACOLHIDO PRESENTE RECURSO INOMINADO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, E ATO CONTÍNUO DAR TOTAL PROVIMENTO AO PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 28,77 REFERENTE A ENCARGOS, E TAMBÉM A CONDENAR AS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ BANCO ITAUCARD S.A.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE IN TOTUM A SENTENÇA MONOCRÁTICA
. (5.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ PICPAY SERVICOS S.A NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. A PARTE AUTORA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO COM O INTUITO DE REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE CONDENAR AS RECORRIDAS EM DANOS MORAIS, DEVIDO A ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS MESMAS. ANALISANDO A SENTENÇA VERGASTADA, TENHO QUE ESSA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFIRMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS DEMANDADAS. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(GRIFO NOSSO).

DESSE MODO, ATRAVÉS DO CONTEÚDO PROBATÓRIO APRESENTADO NOS AUTOS, ENTENDO QUE, DEVERIA A AUTORA TER SE ATENTADO AOS HORÁRIOS DE PAGAMENTO DE BOLETOS DO APLICATIVO DA RÉ, E SOLICITADO A ATUALIZAÇÃO DO BOLETO OU PROCURADO OUTROS MEIOS/BANCOS PARA QUITAR O BOLETO ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO OBSERVOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO EM QUE PAGOU O BOLETO
.
POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.

CULPA EXCLUSIVA.

ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
.
SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZA
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)